Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009920-66.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA
AGRAVADO: MPEMT - ITAÚBA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA MT, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível daquela Comarca que, deferiu o pedido liminar para que o Agravante fornecesse o medicamento Saxenda 6mg-ml (liraglutida), a parte Requerente diagnosticada com resistência insulínica e obesidade de Grau II.
Recorre o Agravante defendendo, que ausente a comprovação técnica do NAT n 31991, para a concessão do medicamento vindicado, posto que há contraindicação de tratamento farmacológico pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT para sobrepeso e obesidade em adultos.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão, para afastar a obrigação do Município em fornecer o pedido inicial. (id. 89936953).
O pedido do efeito suspensivo foi indeferido (id. 91030455).
Contrarrazões (id. 99626957).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id. 101716485).
É o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que o Ministério Público Estadual em favor de Karin Dayane Verona ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Nova Santa Helena, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 3.360,00 (id. 53780174).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora